Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733527-18.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCIO FERNANDES CRUZ APELADO: THAYNAN ALVES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor Marlucio Fernandes Cruz em face da sentença (ID 76992059) prolatada pelo juízo da 1a Vara de Ceilândia que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Thaynan Alves de Lima em desfavor do embargante. O apelante requer no recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual, incumbe ao relator apreciar o referido requerimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações completas de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste, bem como Carteira de Trabalho ou de Contracheque, ou outros documentos capazes de indicar sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora